Tribunal: TJSP
Processo: 2230331-54.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados, com observação de que os documentos que acompanharam os embargos declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento adotado.

Dispositivo: Rejeitam os embargos, com observação de que os documentos que

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados, com observação de que os documentos que acompanharam os embargos declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento adotado.

Dispositivo: Rejeitam os embargos, com observação de que os documentos que acompanharam os embargos declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento adotado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230331-54.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante NEUZA
DE ALMEIDA FACURY, é embargado CURTUME COBRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação de que os documentos que acompanharam os embargos
declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento adotado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
2
VOTO No
: 39.033 (FAL – DIG)
EDEC. No
: 2230331-54.2017.8.26.0000/50000
COMARCA : FRANCA
EBTE.
: NEUZA DE ALMEIDA FACURY
EBDO.
: CORTUME COBRASIL LTDA.
INTERDO.
: PASSO FIRME FRANCA CALÇADOS LTDA.
(MASSA FALIDA)
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade
Inexistente qualquer vício
Embargos
rejeitados, com observação de que os documentos que
acompanharam os embargos declaratórios não são suficientes
para alterar o posicionamento adotado.
Dispositivo: Rejeitam os embargos, com observação de que os
documentos que acompanharam os embargos declaratórios
não são suficientes para alterar o posicionamento adotado.
Embargos de declaração opostos pela Sra. Neuza de
Almeida Facury à decisão colegiada de fl. 167-171, que por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante,
mantendo a r. decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel
discutido, apesar do apontamento de que se trata de bem de família.
Inconformada, a embargante alega que a decisão colegiada
foi omissa, pois deixou de analisara impenhorabilidade do imóvel à luz de seu
vultoso valor e dimensões, sendo este o fundamento utilizado na decisão
combatida, e por consequência, a razão porque trouxe ao colegiado exatamente
a inexistência de limites ou restrições pela legislação de regência que
pudessem ensejar interpretação restritiva ao reconhecimento da natureza do
bem de família.
Diz que também houve premissa equivocada, pois jamais a
prova a respeito de se tratar de único imóvel foi debatida, tendo a r. decisão
combatida indeferido o pleito de reconhecimento de bem de família unicamente
pelo seu elevado valor de mercado e dimensões. Aduz que é sim o único imóvel
da recorrente, e traz documentos neste sentido (extratos das declarações do
imposto de renda do casal e certidão de casamento).
Argui que houve erro material, pois se trata sim do único
imóvel de propriedade da recorrente e seu cônjuge, conforme comprovam os
documentos juntados (fl.16-100c), salientando que já foi reconhecida a
existência de elementos probatórios suficientes para declarar que o imóvel
arrecadado é utilizado pela recorrente e seu marido como morada da entidade
familiar. Portanto, como se trata do único imóvel de sua propriedade, estamos
diante de caso de bem de família, cuja penhora é totalmente vedada por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
3
Consigna a existência de entendimento no sentido de que
não se faz necessária sequer prova de tratar-se o imóvel de residência do
executado de único de sua propriedade, de modo que não há fundamento
jurídico para manutenção da constrição averbada na matrícula imobiliária em
questão, vez que comprovada nos autos a condição de bem de família para o
imóvel. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
(fl. 1-15c).
Instados a se manifestar (fl. 102c e 106c), a empresa
embargada manteve-se inerte (fl. 104c), e a administradora judicial se
manifestou pelo não acolhimento dos embargos (fl. 112-114c).
Anota-se a composição da Turma Julgadora no julgamento
embargado (fl. 167): Exmo. Des. Ricardo Negrão (Relator), Exmo. Des. Maurício
Pessoa (2o Juiz), e Exmo. Des. Cláudio Godoy (3o Juiz).
Autos conclusões em 13 de março de 2020.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos. A decisão colegiada foi
disponibilizada no Diário de justiça eletrônico aos 14 de agosto de 2018 (fl.
173), e considerada publicada no dia útil seguinte (15/8/2018). Por usa vez, a
via digital dos embargos declaratórios foi acolhida aos 22 de agosto de 2018,
último dia inserido no quinquídio legal.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de agravo de instrumento tendo sido
apresentada suas razões de decidir adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador, tendo sido mantida a decisão monocrática que indeferiu o
reconhecimento de impenhorabilidade do bem discutido, mas por motivo
diverso.
Por oportuno, transcreve-se parte da decisão combatida que
deixa claro que o entendimento da turma julgadora, é que crível que a
agravante resida com seu marido no imóvel discutido, de modo que, a
princípio, seria considerado impenhorável independentemente de valor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
4
dimensões, mas que não se podia manter tal entendimento, porque, ao
contrário do que alegou a recorrente, não restava comprovado que se tratava
do único imóvel do casal (fl. 170-171):
Assim, a princípio, se torna crível que a agravante resida com
seu marido no imóvel objeto da lide. Posto isto, em que pese o
entendimento do i. Juiz singular, se demonstrado que se trata de
bem de família, e, portanto, impenhorável, a arrecadação
também não prevaleceria, conforme o disposto no art. 108, § 4o
da lei n. 11.101/05.
Todavia, ao contrário do que quer fazer crer a agravante, não há
prova nos autos de que esse seja o único imóvel pertencente a
suplicante e seu marido. A agravante não trouxe documento
para comprovar qual o regime de bens adotado pelo casal, e nem
as três últimas declarações de renda do casal ou, ainda, algum
outro documento idôneo (certidão do registro de imóveis) a
demonstrar inequivocamente que não possuam outro imóvel em
que possam residir.
Assim, embora haja elementos probatórios suficientes para
declarar que o imóvel arrecadado é utilizado pela recorrente e
seu marido como morada da entidade familiar, não restou
comprovado tratar-se do único bem pertencente à agravante, e
nem que não haja outro imóvel que pertença à seu marido, que
também poderia servir como moradia a ambos, não podendo ser
confirmada as alegações quanto à qualidade de “bem de família”.
Esclarece-se ainda para a agravante que é decorrência
lógica do pedido de reconhecimento de bem de família a comprovação de que se
trata do único bem da unidade familiar. Ademais, a contradição que autoriza o
manejo dos embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo.
Diferentemente do vício sustentado pela agravante, ora embargante, quanto
aoposicionamento de desnecessidade de demonstrar que se trata do único
imóvel, em que se tem a chamada “contradição externa” em relação a
entendimento contrário da parte e de outros julgados, e que não dá ensejo à
oposição dos embargos.
Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha
no próprio acórdão embargado. (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-
RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994,
p. 2171).
Assim, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
5
o entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02).
Por fim, cumpre salientar que ao contrário do que quer
fazer crer a suplicante, os documentos ora apresentados não são suficientes
para demonstrar que o imóvel discutido é o único de propriedade do casal, pois
em que pese nas declarações de renda da embargante não constar nenhum
bem imóvel que seria de sua propriedade (fl. 35-50c, 51-68c e 95-100c),
extraem-se as seguintes informações (fl. 37c, 45c, 53c, 62c e 97c):
Natureza da ocupação: proprietária de empresa ou de firma
individual ou empregador-titular
Ocupação principal: Dirigente, presidente e diretor de empresa
industrial, comercial ou prestadora de serviços
Todavia, informa tão somente os proventos recebidos como
aposentada (fl. 39c, 47c, 55c, 64c e 98c). E nas declarações de renda do marido
da embargante, Sr. Luís Carlos Facury, embora conste a propriedade somente
do imóvel discutido (fl. 23c, 32c, 75c, 84c e 92c), encontram-se as seguintes
informações (fl. 19c, 28c, 71c, 80c e 89c):
Natureza da ocupação: proprietária de empresa ou de firma
individual ou empregador-titular
Ocupação principal: Dirigente, presidente e diretor de empresa
industrial, comercial ou prestadora de serviços
Como faz a embargante, informam-se tão somente os
proventos recebidos como aposentado (fl. 21c, 30c, 64c, 73c e 91c).
Assim sendo, diante de ausência de informações acerca dos
proventos recebidos pela ocupação principal tanto da recorrente quanto de seu
marido, resta evidente que as declarações de renda juntadas perdem
credibilidade, não sendo documentos idôneosa comprovar que não há outros
bens imóveis que sejam de propriedade dos mesmos. Logo, cabia à embargante
trazer documentos idôneos, como,por exemplo, certidões expedidas por cartório
de registro de Imóveis de Franca.
Some-se a isso, o fato de que não trouxe as declarações de
renda referente aos exercícios de 2014 e de 2015, tendo em vista que a
decisão que determinou a arrecadação do bem foi proferida em agosto de
2013, conforme informação da administradora judicial (fl. 154 do agravo de
instrumento).
Destaca-se que não é exigível dos Julgadores que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
6
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230331-54.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 39.033
7
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Assim sendo, a pretensão infringente é expressa e não pode
ser deduzida nesta via, devendo os embargantes dirigir seu inconformismo à
instância superior.
Destarte, bem fundamentados os argumentos no v. aresto
embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada, apenas salientando que os documentos que acompanharam os
embargos declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento
adotado.
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios, com observação de que os documentos que acompanharam os
embargos declaratórios não são suficientes para alterar o posicionamento
adotado.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR